Tribunal: TJDFT
Processo: 0005137-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COLABORAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO À FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 506 (quinhentos e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.
2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. 2.1 No caso, foi utilizado critério diverso que, no entanto, deve ser mantido, por ser mais favorável ao apelante.
3. Inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência do réu. Ademais a elevação da pena está adequada considerando-se a existência de três condenações capazes de ensejarem reincidência.
4. Inviável aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo no caso em exame, pois há notícia da participação do réu no grupo delitivo inclusive, em facção criminosa e, a despeito da colaboração, as informações prestadas não possibilitaram a detenção da pessoa responsável pelo entorpecente recuperado no lugar apontado pelo réu.
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.